Tribunal: STF
Processo: Rcl 52556
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 38.752/2022-STF.



    Trata-se de petição por meio da qual o agravante manifesta interesse na realização de sustentação oral (documento eletrônico 12).



    Decido. 



    A Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, com as alterações feitas pela Resolução 669/2020, assim dispõe sobre o pedido de destaque:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:



    I - por qualquer ministro;



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”. (grifei)



    Como se vê, o pedido de destaque feito pela parte, com base no inciso II, não produz efeitos automaticamente, visto que deverá ser submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. 



    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 



    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido e acolhidas pelo relator.



    Na espécie, não vislumbro a particularidade pretendida pela defesa, apta a justificar a retirada do processo do julgamento em âmbito virtual.



    Além disso, o art. 21-B, § 1º, I, do Regimento Interno desta Corte prevê que os agravos internos serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico.



     Verifico, ainda, que se trata de hipótese de cabimento de sustentação oral, nos termos do art. 937, VI e § 3°, do Código de Processo Civil de 2015, sendo admitido o encaminhamento de sustentações orais por meio eletrônico, as quais serão disponibilizadas aos Ministros no sistema de votação, conforme o art. 5º-A da aludida Resolução 642/2019, incluído pela Resolução 669/2020, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à defesa do agravante.



    Isso posto, indefiro o pedido. 



    Intime-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator